Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714213-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: J. Q. R., AUREA REGINA SOCIO DE QUEIROZ RAMIM AGRAVADO: MARCOS EDUARDO GONCALVES RAMIM DECISÃO 1. As autoras agravam da decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0753289-20.2019.8.07.0016 - id 153948184), que, em ação de inventário, revogou a decisão id 141480472 e determinou que os valores devidos à herdeira J.Q.R. permaneçam custodiados nas contas judiciais 1551276639, 1551301978 e 1551314010, no BRB, ante a impossibilidade técnica da XP Investimento para atender ao pedido (80% do valor em investimentos de baixo e médio risco e 20% em alto risco) e em razão de o depósito judicial mostrar-se mais seguro e vantajoso aos interesses da herdeira incapaz. Alegam, em suma, que a manutenção de R$ 138.000,00 em conta judicial durante oito anos - a liberação foi condicionada ao alcance da maioridade - causa prejuízo à menor, considerando o rendimento anual (6%) da poupança. Alegam que a impossibilidade técnica de se limitar os investimentos na forma proposta não impede a transferência para a XP Investimento, pois a segunda agravante, mãe da menor, zelará pela aplicação da melhor forma, com consultores especializados, na intenção de, a longo prazo, multiplicar o numerário. Discorrem acerca das perdas inflacionárias que acarretarão menor poder de compra do valor herdado e, por outro lado, da existência de investimentos seguros e mais rentáveis. Apontam perigo de dano nos prejuízos mensais à menor, haja vista a diferença de rentabilidade dos investimentos. Requerem a tutela de urgência para transferência do valor herdado para a conta na XP Investimentos, já bloqueada para saque, se comprometendo a manter o percentual de investimentos de 80% em baixo e médio risco e 20% em alto risco. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 153948184 – autos principais): “(...) A corretora XP investimentos informou a impossibilidade técnica de promover aplicações de forma automática no modelo proposto de 80% investido em baixo e médio risco, bem como 20% possa ser investido em alto risco. O BRB informou que não foi possível a transferência dos valores da conta judicial para a conta da XP investimentos por devolução, em razão da divergência na titularidade (ID143528858). Justifica a peticionante que seria mais vantajoso para a herdeira incapaz promover aplicações, inclusive de alto risco. Observam-se óbices técnicos para a operacionalização do pedido. Além disso, observa-se que pelos dados econômicos atuais, em um cenário de alta taxa básica de juros e alta volatividade da renda variável, maior risco se mostra à herdeira o modelo de investimento proposto. Neste cenário, o depósito judicial se mostra mais seguro e vantajoso, pois tem remuneração diária, maior do que a poupança e para Selic maior que 8,5% a.a, a remuneração é TR + 0,5 a.m. (...).” Não constato, outrossim, periculum in mora que não possa aguardar o julgamento do AGI. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator